Tribunal: TJMT
Processo: 1040299-84.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HELEOMAR FERNANDES DE ASSIS - CPF: 960.582.931-20 (RECORRIDO), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO 16/09/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Deu provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vista dos autos. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: aguardo pedido de vista. SESSÃO 08/11/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Deu provimento ao recurso.(Sessão: 16.09.22). 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: acompanho o relator. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanho relator. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1040299-84.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

HELEOMAR FERNANDES DE ASSIS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE SEMOVENTE. SUPOSTO ROMPIMENTO DE FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEM COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido HELEOMAR FERNANDES DE ASSIS postula indenização por danos materiais no valor de R$ 34.100,00 (trinta e quatro mil e cem reais) e danos morais pela morte de 14 (quatorze) semoventes por eletrocussão proveniente de suposta queda da fiação de energia elétrica.

2.
Nos autos, a parte Recorrida sustenta que a morte dos semoventes ocorreu por rompimento do fio de energia elétrica, em razão das fortes chuvas e ventania que atingiram a região da propriedade rural em fevereiro de 2020.

3.
Pois bem, das fotografias anexadas a petição inicial não é possível identificar a comprovação do rompimento do fio de energia elétrica, conforme sustentou o Recorrido.

4.
Ademais, pela máxima da experiência é sabido que quando há o rompimento de fio elétrico com a permanência do fornecimento de energia, ocorre princípio de incêndio na vegetação, o que não se vislumbra nas fotografias anexas.

5.
Outrossim, pela própria narrativa do Recorrido é possível afirmar que os semoventes morreram por eletrocussão decorrente de queda de raio, fato que afasta a responsabilidade da Recorrente.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7.
Nesse sentido os pleitos de indenizações por danos materiais e morais são improcedentes.

8.
Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido HELEOMAR FERNANDES DE ASSIS postula indenização por danos materiais no valor de R$ 34.100,00 (trinta e quatro mil e cem reais) e danos morais pela morte de 14 (quatorze) semoventes por eletrocussão proveniente de suposta queda da fiação de energia elétrica.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento do valor de R$
34.100,00 (trinta e quatro mil e cem reais), a título de danos materiais e o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a titulo de danos morais.

A Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que as provas dos autos são insuficientes para comprovar a responsabilidade da empresa Recorrente em indenizar o Recorrido, já que não restou comprovado que os semoventes morreram por eletrocussão decorrente da fiação elétrica.

No caso, a parte Recorrida sustenta que a morte dos semoventes ocorreu por rompimento do fio de energia elétrica, em razão das fortes chuvas e ventania que atingiram a região da propriedade rural em fevereiro de 2020.

Pois bem, das fotografias anexadas a petição inicial não é possível identificar a comprovação do rompimento do fio de energia elétrica, conforme sustentou o Recorrido.

Ademais, pela máxima da experiência é sabido que quando há o rompimento de fio elétrico com a permanência do fornecimento de energia, ocorre princípio de incêndio na vegetação, o que não se vislumbra nas fotografias anexas.

Outrossim, pela própria narrativa do Recorrido é possível afirmar que os semoventes morreram por eletrocussão decorrente de queda de raio, fato que afasta a responsabilidade da Recorrente.

Dessa forma, para a configuração do ato ilícito se faz necessária a presença da culpa, nexo de causalidade e os danos suportados.

O Recorrido não comprova nos autos que a morte dos semoventes tenha ocorrido por culpa da Recorrente, sendo evidente que a causa decorre de efeitos da natureza e causa de força maior, já que existe a indicação de que raios elétricos causaram a morte dos semoventes.

Por fim, como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88, hipótese não verificada nos autos.

Nesse sentido os pleitos de indenizações por danos materiais e morais são improcedentes.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022